Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual se, não localizado o réu para que seja devidamente citado, o autor não age no sentido de localizá-lo, mantendo-se inerte (art. 485 IV, CPC).
2. Conforme preleciona o art. 239, caput, do CPC, é indispensável a citação do réu para a validade do processo. Sabe-se que a citação válida é pressuposto necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a sua ausência não concretiza a relação processual.
3. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.